Tribunal: STF
Processo: CC 7128
Classe: CC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-02-02
Data de publicação: 2005-02-02

Ementa:
EMENTA: Conflito de competência. 2. Reclamação trabalhista contra
Município. Procedência dos pedidos em 1a e 2a instâncias. 3. Recurso
 de Revista provido para declarar a incompetência da Justiça do
Trabalho, sob fundamento no sentido de que, na hipótese, o contrato
é de natureza eminentemente administrativa. Lei Municipal no
2378/89. Regime administrativo-especial. 4. Contrato por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público. Típica demanda trabalhista contra pessoa jurídica
 de direito público. Competência da Justiça do Trabalho. Art. 114 da
 Constituição. Precedentes. 5. Conflito de competência procedente